Tribunal: TJMT
Processo: 1021899-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1021899-54.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Ambiental]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SINOP – REJEITADA - MÉRITO - RELATÓRIO TÉCNICO DA SEMA/MT - ÁREA DEGRADADA DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS PEDIDOS LIMINARES PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, localizada na Capital, foi alterada pela Resolução no 03, de 29 de setembro de 2016 do Tribunal Pleno deste Sodalício e, de acordo com a referida Resolução, esse juízo especializado tem competência territorial apenas em tão somente em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger (art. 1o), não alcançando ações propostas em outras Comarcas.

Diante das evidências, constantes nos autos originários, de que o Agravado não é proprietário da área, objeto da lavratura do Auto de Infração, não haveria que se falar em embargo e recuperação da área degradada por ele.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1020923-02.2023.8.11.0015, deferiu a tutela provisória de urgência para “determinar ao Requerido a retirada do nome do Requerente da lista de áreas embargadas em relação Termo de Embargo n. 220441545 (PA n. 26206/2022), bem como que se abstenha de incluir na dívida ativa estadual eventual débito em relação ao Auto de Inspeção n. 0473002223 e Auto de Infração n. 0347003823, sob pena de ser fixada multa diária”.

Em suas razões, o Recorrente sustenta que “
o requerente não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, prevalece indene de dúvidas que o simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa”.

Afiança
que não
basta alegar que não cometeu a infração ambiental por não exercer a posse do imóvel, tendo em vista que a área está sob sua responsabilidade nos registros públicos, bem como consta no registro da SEMA-MT como proprietário.

Com essas razões,
re
quer o provimento do Recurso interposto
, para
reformar o entendimento proferido pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id. 1
84221159
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id. 1
87729226
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

Procurador

Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, opinou pel
o
acolhimento de preliminar de incompetência absoluta do Juízo Fazendário da Comarca de Sinop, com subsequente remessa dos autos de origem ao Juízo competente, qual seja o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, e, subsidiar
iamen
te, pelo

provimento
do
recurso
interposto
(id.
1
91087163
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1020923-02.2023.8.11.0015, deferiu a tutela provisória de urgência,
formulada
por Hildebrando José Pais dos Santos.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Nesse sentido, analisando os documentos encartados aos autos, verifica-se que a suposta infração ambiental ocorreu na Fazenda
Maracana
I, Zona Rural, no Município de Juara- MT, de propriedade, conforme consta do Contrato de Compra e Venda (ID. 126348193), do Sr. Sebastião Carlos Tozzi Junior.

A propósito, consta do Relatório Técnico n° 0000003275 que ‘(...) diante do observado “in loco” e de
todas informações
prestadas pelo Sr. Lucas Gabriel dos Santos, incluindo apresentação de um Contrato de Compra e Venda de um imóvel rural onde encontra-se o ponto fiscalizado, constatamos que o proprietário da área
trata-se
do Sr. Sebastião Carlos Tozzi Junior – CPF: 261.841.518-35 o qual adquiriu o referido imóvel em 20 de janeiro de 2003 do Sr. Demerval Rodrigues Santana (...)’.

Atrelado a isso, o Termo de Embargo n° 220441545 – Processo n° 26206/2022 que teria sido descumprido foi lavrado em face da Juarez de Oliveira e Silva Filho, não tendo ficado demonstrado, nesse momento, qualquer tipo de relação entre eles.

Nessa toada, não se evidencia, neste momento processual, nexo de causalidade entre a conduta do Requerente e as respectivas infrações ambientais imputadas.

Assim, em razão da aparente ilegitimidade passiva do Requerente, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome dele no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que tenha seu NOME MACULADO frente ao mercado de credores e que suporte os efeitos nefastos dos atos de cobranças.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.

‘
Ex
positis’, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado, no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO a RETIRADA do NOME do REQUERENTE da LISTA de ÁREAS EMBARGADAS em relação TERMO de EMBARGO no 220441545 (PA no 26206/2022), bem como que se ABSTENHA de INCLUIR na DÍVIDA ATIVA ESTADUAL eventual DÉBITO em relação ao AUTO de INSPEÇÃO no 0473002223 e AUTO de INFRAÇÃO no 0347003823, sob pena de ser fixada multa diária.

Ademais, nos moldes do artigo 292, § 3o do CPC, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. (N.U 1005242-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020,
Publicado
no DJE 08/09/2020), porquanto, CORRIJO DE OFÍCIO o VALOR da CAUSA, de forma a constar R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente ao Auto de Infração n° 0347003823 impugnado pela parte Autora nos presentes autos, nos termos do que preceitua o art. 292, II, do CPC.

Quanto ao pedido de PAGAMENTO das CUSTAS de forma PARCELADA, “ainda que a parte não seja hipossuficiente, muitas vezes não dispõe da quantia integral para quitar as custas e despesas processuais iniciais em uma única vez, tendo em vista que em muitos casos sua renda é proveniente de rendimentos mensais, os quais de uma só vez não totalizam o valor das custas, obstando o acesso da parte à justiça. II – O princípio da inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a possibilitar as partes o acesso ao poder judiciário. III - O parcelamento das custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que os agravantes suportarão todas as despesas que lhe são cabíveis. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018,
Publicado
no DJE 13/04/2018), razão pela qual DEFIRO o PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS em 6 (seis) PARCELAS MENSAIS e SUCESSIVAS, devendo o REQUERENTE ser INTIMADO para PROCEDER o PAGAMENTO na forma da CNGC.

(
...)

Ab
initio
, ressalto que a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar acerca da incompetência do Juízo prolator da decisão agravada.

A Ação de Rito Ordinário, proposta por Hildebrando José Pais dos Santos, em face do Estado de Mato Grosso, busca o arquivamento do Processo Administrativo no 2
6206/2022
, instaurado a partir do
s
Auto
s
de Infração
n
s
.o

0473002223 e 0347003823
e do Termo de Embargo no
220441545
, lavrados pela Secretária de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), em decorrência da prática de infração ambiental praticada
, em tese,
pelo Autor, Recorrido, no ano de 20
2
2.

A controvérsia gira em torno de multa de Auto de Infração atinente à matéria afeta ao meio ambiente, o que atrai a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente.

É cediço que a legislação ambiental tem como escopo a preservação da natureza, bem como a coação às ações humanas que a degradem, matéria essa que goza de proteção constitucional.

Considerando o dever fundamental de proteção ao meio ambiente previsto na Constituição Federal e atender a celeridade e eficiência, o Tribunal de Justiça criou a Vara Especializada do Meio Ambiente para julgar os feitos que envolvem a matéria, conforme atual Resolução TJ-MT/OE No 02, de 28 de março de 2019:

“(...) Artigo 1o - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

Vara Esp. do Meio Ambiente: Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

(...)”

Veja que a organização judiciária atribuiu à Vara Especializada do Meio Ambiente competência de caráter absoluto e inderrogável para julgar os feitos que envolvam matéria ambiental, nos termos da supracitada resolução.

Logo, conclui-se que a competência para processar e julgar esta demanda é da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Não é outro o entendimento já exarado em julgados deste e. Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DE MULTAS AMBIENTAIS E CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) DE FORMA IRREGULAR – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da Resolução no 06/2016 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental. (Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relator Mario Kono, DJ 7/04/2022, DJE 26/04/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DAVARAESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA - MATÉRIA NÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

(N.U 1019117-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022,
Publicado
no DJE 23/07/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DAVARAESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA - MATÉRIA NÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

(N.U 1019117-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)

Forte nessas razões
,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de anular a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, e determinar a remessa ao Juízo a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, em decorrência da competência absoluta.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 25 DE MARÇO 2024:

O RELATOR PROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL. O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) PEDIU VISTA
.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da ação anulatória no 1020923-02.2023.8.11.0000, concedeu a medida liminar pleiteada, para determinar ao Estado de Mato Grosso a retirada da propriedade de Hildebrando José Pais dos Santos da lista de áreas embargadas em relação ao Termo de Embargo no 220441545/2022, bem como a abstenção de inclusão de eventual débito dívida ativa estadual, em relação ao Auto de Inspeção no 0473002223 e Auto de Infração no 0347003823.

Sustenta o agravante a inexistência de probabilidade do direito, considerando que “autor não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, não sendo suficiente que, para tal fim, exponha a afirmação de que não é responsável pela infração objeto da autuação, uma vez que a propriedade é de sua titularidade”. Argumentou, de igual modo, pela legalidade do embargo das áreas desmatadas, diante do exercício de atividade ilícita (art. 17 do Decreto 1.436/2022).

Não concedido o efeito suspensivo postulado (Id. 184221159).

Contrarrazões apresentadas, requerendo que seja negado provimento ao recurso (Id. 187729226).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento de preliminar de incompetência absoluta do Juízo Fazendário da Comarca de Sinop, com a consequente declaração de nulidade absoluta da decisão impugnada (Id. 191087166).

Neste cenário, o Desembargador Relator acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de anular a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, e determinar a remessa ao Juízo a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

O entendimento do nobre Relator, é no sentido de que a Resolução TJ-MT/OE No 02, de 28 de março de 2019 atribuiu à Vara Especializada do Meio Ambiente competência de caráter absoluto e inderrogável para julgar os feitos que envolvam matéria ambiental, nos termos da supracitada resolução.

Peço vênia para apresentar voto divergente.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, não competir ao Juízo da 6a Vara Cível de Sinop processar e julgar o feito, posto que, da análise da Resolução n.o 03/2016/TP, há de se concluir que a competência recai sobre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida arguição suscitada, que não prospera.

Da Resolução n.o 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1o - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2o - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”. (g. n.)

O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, principalmente porque a Resolução estabelece claramente que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

A VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do Juízo de Sinop para processar e julgar este caso, muito menos que se trata de uma incompetência absoluta.

Nesse norte, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DIREITO AMBIENTAL - PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - NÃO ACOLHIDA - EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP - ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO CONSTATADA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3o, DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP.

2. Não há que se falar na incompetência do assessor técnico que fiscalizou e lavrou o auto de infração, posto que, ainda que não possuísse competência funcional, o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.o 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Incabível o denominado julgamento per saltum pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”.

3. Sentença desconstituída. Recurso provido”. (TJMT. RAC 0016165-75.2015.8.11.0015. Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 25/05/2023).

É de se registrar que, a Resolução no 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução no 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal.

No mais, a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública (antiga 6a Vara Cível) de Sinop condiz à matéria em discussão no processo originário, sendo “processar e julgar, privativamente, os feitos em geral da Fazenda Pública Estadual e Municipal, bem como o cumprimento das cartas precatórias de sua competência”, vide o teor da competência das Varas do TJMT pela Corregedoria-Geral da Justiça, atualizada em 05.09.2023.

Diante do exposto, pelos fundamentos apresentados,
afasto a preliminar
de incompetência absoluta de julgamento levantada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de reconhecer a competência do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop para o processamento do feito.

É a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador José Luiz Leite Lindote.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes pares,

Adio o julgamento para revisitar os autos em razão da divergência.

EM 22 DE ABRIL DE 2024:

O RELATOR PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 29.04.2024.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA- RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes pares:

Diante da deliberação acerca da matéria e das ponderações realizadas pelos demais Membros deste Colegiado, no curso do presente julgamento, hei por bem, humildemente, retratar-me do voto proferido, bem assim, da decisão acerca da preliminar anteriormente acolhida, acerca da incompetência da comarca de Sinop para julgamento da demanda.

Com efeito, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, localizada na Capital, foi alterada pela Resolução no 03, de 29 de setembro de 2016 do Tribunal Pleno deste Sodalício e, de acordo com a referida Resolução, esse juízo especializado tem competência territorial apenas em tão somente em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger (art. 1o), não alcançando ações propostas em outras Comarcas.

Cito, neste sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: DESMATAMENTO ILEGAL – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência absoluta do juízo a quo, ante à existência de vara especializada do meio ambiente.

2. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, localizada na Capital, foi alterada pela Resolução no 03, de 29 de setembro de 2016 do Tribunal Pleno deste Sodalício e, de acordo com a referida Resolução, esse juízo especializado tem competência territorial apenas em tão somente em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger (art. 1o), não alcançando ações propostas em outras Comarcas.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. O conjunto probatório anexado aos autos não deixam margem dúvidas acerca da infração ambiental, qual seja, desmatamento em área de reserva legal sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

6. A Apelada não trouxe provas satisfatórias a desconstituir o auto de infração impugnado, deve este prevalecer, haja vista que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade.

7. O fato da Apelada possuir autorização para queima controlada, não significa que pode realizar queimada de forma irrestrita, ou seja, a não é um salvo conduto para infrações ambientais.

8. Recurso de Apelação Provido.

(N.U 1010399-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Ante o exposto,
RETRATO-ME
da decisão anteriormente proferida, para reconhecer a competência de processar e julgar a demanda pelo Juízo
a quo
, passando, assim, ao julgamento do mérito da demanda.

Do mérito.

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1020923-02.2023.8.11.0015, deferiu a tutela provisória de urgência, formulada por Hildebrando José Pais dos Santos.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...) Nesse sentido, analisando os documentos encartados aos autos, verifica-se que a suposta infração ambiental ocorreu na Fazenda Maracana I, Zona Rural, no Município de Juara- MT, de propriedade, conforme consta do Contrato de Compra e Venda (ID. 126348193), do Sr. Sebastião Carlos Tozzi Junior.

A propósito, consta do Relatório Técnico n° 0000003275 que ‘(...) diante do observado “in loco” e de todas informações prestadas pelo Sr. Lucas Gabriel dos Santos, incluindo apresentação de um Contrato de Compra e Venda de um imóvel rural onde encontra-se o ponto fiscalizado, constatamos que o proprietário da área trata-se do Sr. Sebastião Carlos Tozzi Junior – CPF: 261.841.518-35 o qual adquiriu o referido imóvel em 20 de janeiro de 2003 do Sr. Demerval Rodrigues Santana (...)’.

Atrelado a isso, o Termo de Embargo n° 220441545 – Processo n° 26206/2022 que teria sido descumprido foi lavrado em face da Juarez de Oliveira e Silva Filho, não tendo ficado demonstrado, nesse momento, qualquer tipo de relação entre eles.

Nessa toada, não se evidencia, neste momento processual, nexo de causalidade entre a conduta do Requerente e as respectivas infrações ambientais imputadas.

Assim, em razão da aparente ilegitimidade passiva do Requerente, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome dele no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que tenha seu NOME MACULADO frente ao mercado de credores e que suporte os efeitos nefastos dos atos de cobranças.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.

‘Ex positis’, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado, no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO a RETIRADA do NOME do REQUERENTE da LISTA de ÁREAS EMBARGADAS em relação TERMO de EMBARGO no 220441545 (PA no 26206/2022), bem como que se ABSTENHA de INCLUIR na DÍVIDA ATIVA ESTADUAL eventual DÉBITO em relação ao AUTO de INSPEÇÃO no 0473002223 e AUTO de INFRAÇÃO no 0347003823, sob pena de ser fixada multa diária.

Ademais, nos moldes do artigo 292, § 3o do CPC, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. (N.U 1005242-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020), porquanto, CORRIJO DE OFÍCIO o VALOR da CAUSA, de forma a constar R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente ao Auto de Infração n° 0347003823 impugnado pela parte Autora nos presentes autos, nos termos do que preceitua o art. 292, II, do CPC.

Quanto ao pedido de PAGAMENTO das CUSTAS de forma PARCELADA, “ainda que a parte não seja hipossuficiente, muitas vezes não dispõe da quantia integral para quitar as custas e despesas processuais iniciais em uma única vez, tendo em vista que em muitos casos sua renda é proveniente de rendimentos mensais, os quais de uma só vez não totalizam o valor das custas, obstando o acesso da parte à justiça. II – O princípio da inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a possibilitar as partes o acesso ao poder judiciário. III - O parcelamento das custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que os agravantes suportarão todas as despesas que lhe são cabíveis. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018), razão pela qual DEFIRO o PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS em 6 (seis) PARCELAS MENSAIS e SUCESSIVAS, devendo o REQUERENTE ser INTIMADO para PROCEDER o PAGAMENTO na forma da CNGC.

(...)

A Ação de Rito Ordinário, proposta por Hildebrando José Pais dos Santos, em face do Estado de Mato Grosso, busca o arquivamento do Processo Administrativo no 26206/2022, instaurado a partir dos Autos de Infração ns.o 0473002223 e 0347003823 e do Termo de Embargo no 220441545, lavrados pela Secretária de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), em decorrência da prática de infração ambiental praticada, em tese, pelo Autor no ano de 2022.

Quanto às razões do presente Recurso, interposto pelo Estado de Mato Grosso, esclareço, inicialmente, que, quanto ao dano ambiental, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, nesses casos, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

No caso, o Autor, ora Agravado, afirma ser parte ilegítima para responder pela infração ambiental, pois o verdadeiro proprietário da área onde ocorreu a fiscalização seria o Sr. Sebastião Carlos Tozzi Junior.

No Relatório Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso n. 0000003275, datado de 30 de maio de 2023, consta o seguinte:

[...] CONCLUSÃO

Diante do observado “in loco” e de todas informações prestadas pelo Sr. Lucas Gabriel dos Santos, incluindo apresentação de um Contrato de Compra e Venda de um imóvel rural onde encontra-se o ponto fiscalizado, constatamos que o proprietário da área trata-se do Sr. Sebastião Carlos Tozzi Junior – CPF: 261.841.518-35 o qual adquiriu o referido imóvel em 20 de janeiro de 2003 do Sr. Demerval Rodrigues Santana. [...].

Logo, à primeira vista, não há prova inequívoca de que o Autor, ora Agravado, seria o responsável pelo suposto ilícito ambiental objeto da lavratura do Auto de Infração n. 0347003823.

Ademais, é de sabença geral que, nos termos do art. 6°, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, o Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental.

Assim, diante das evidências de que o Agravado não é proprietário da área, objeto da lavratura do Auto de Infração, não haveria que se falar em embargo e recuperação da área degradada por ele.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AMBIENTAL – SUPOSTO DESMATAMENTO DE 0,68 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO – TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO QUE RECAI SOBRE IMÓVEL DE MATRÍCULA DE N. 13.394 – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM IMÓVEL DE MATRÍCULA N. 5.407, O QUAL ERA DESTINADO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELOS AGRAVANTES – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO E INTERDIÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO.

Como se sabe, o embargo/interdição de uma propriedade é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida em um imóvel rural, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, conforme preveem os artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.o 232/2005 e art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Embora as áreas supramencionadas sejam pertencentes a um único proprietário (MAGNO ALEXANDRE GAIA), o Termo de Embargo/Interdição n.o 20044412 incidente sobre as áreas da Faz. Confinamento Ramax III (matrícula 13.394), não pode transcender para o imóvel vizinho de matrícula no 5.407, arrendado para a segunda recorrente (G. L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA), uma vez que esse último não foi objeto de autuação pelo órgão ambiental.

Decisão cassada. Agravo provido.

(N.U 1019264-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Forte nessas razões,
RETRATO-ME
do entendimento quanto ao acolhimento da preliminar, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de manter inalterada a decisão ora objurgada.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024